Tribunal: TJES
Processo: 5012799-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO ARMADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS NA INICIAL ACUSATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES. A defesa se insurge contra a decisão que, ao analisar a resposta à acusação, rejeitou as preliminares suscitadas e manteve o recebimento da denúncia, que imputou ao paciente a suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e uso de arma de fogo de uso restrito) e associação armada para o tráfico de drogas, nos termos do art. 121, § 2º, incs. I, VI e VIII do CP; art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 29 do CP. Sustenta o impetrante a inépcia da denúncia, por ausência de justa causa e individualização da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar se a denúncia apresentada é inepta, por ausência de individualização da conduta e justa causa, a justificar o trancamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, restrita às hipóteses em que, sem exame aprofundado de provas, se constate atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria ou inexistência de materialidade delitiva.

2.
A denúncia descreve com clareza os fatos imputados ao paciente, apontando elementos que individualizam minimamente sua participação no crime de homicídio qualificado, em concurso com outros denunciados, e na associação armada para o tráfico de drogas.

3.
A peça acusatória apresenta narrativa compatível com os requisitos do art. 41 do CPP, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em inépcia ou ausência de justa causa.

4.
A decisão de recebimento da denúncia, por sua natureza interlocutória, não exige fundamentação exauriente, bastando a demonstração de indícios mínimos da autoria e materialidade, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 29 e 121, § 2º, incs. I, VI e VIII; Lei nº 11.343/06, arts. 35 e 40, IV; CPP, art. 41.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012799-20.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE CAETANO DOS SANTOS LEITE
COATOR: 1 Vara Criminal de Vitoria
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012799-20.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE CAETANO DOS SANTOS LEITE
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE VITORIA
Advogado do(a) PACIENTE: MURILO MACHADO RANGEL - ES29642-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
P
EDRO HENRIQUE CAETANO DOS SANTOS LEITE
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da
1
ª VARA CRIMINAL
D
A COMARCA DE VITÓRIA
/ES
.

A defesa se insurge contra
a
decisão
que,
apreciando
a
resposta à acusação, rejeitou as preliminares
suscitadas e manteve o r
eceb
imento da
denúncia,

que

imput
ou
ao paciente a suposta prática dos crimes de
homicídio, qualificado por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de arma de fogo de uso restrito,
e
associação armada para o tráfico de drogas

(art. 121, § 2º, incs. I, VI e VIII do CP; e art. 35, c/c 40, IV, ambos da Lei n° 11.343/06, na forma do art. 29 do CP).

O impetrante sustenta, em síntese, que a
denúncia é
inepta,
por
ausência de justa causa,
dada a
i
nexistência de descrição e individualização d
as
suposta
s

conduta
s

praticadas pelo réu
(
Id.
15411798
).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que,
na noite de 9/3/2025,
na Rua da Prainha, bairro Grande Vitória, nesta Capital,
o ora paciente, em comunhão de esforços com
R
ichard
Barreto de Oliveira,
Vitor
Blennon Pinheiro de Oliveira,
Wendel
da Silva Oliveira e
Wallace
de Oliveira da Silva,
mediante disparos de arma de fogo,
assassinaram
M
arcelo Henrique Dias Pereira Rodrigues.

Apurou-se
mais,
que os citados denunciados se associaram a
K
atliney
Possimoser da Silva,
Keronllin
Possimoser da Silva
e
Mayla
Mattiuzzi Vieira Rocha
,
para a prática do
tráfico de drogas e crimes correlatos.

O
cerne da controvérsia do presente
habeas corpus
é verificar se
denúncia

é inepta,
justificando o
trancamento da
ação penal
.

Após exame das alegações defensivas
, entendo que
não
estão presentes elementos, suficientemente convincentes, para conceder a ordem pretendida.

H
á
entendimento
sedimentado
na doutrina e
na
jurisprudência
de
que o trancamento de ação penal, pela via do
habeas corpus,
somente é admitido quando,
sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório,
ficar comprovada a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade
1
.

Contudo,
no caso em julgamento,
a
pós análise da documentação apresentada,
não
se constata nenhuma das hipóteses acima apontadas
, que ampare a tese de inépcia da inicial.

Com efeito, d
a leitura da
denúncia
é possível identificar, com exatidão, todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação e a tipificação dos crimes,
cuja autoria é atribuída
ao paciente
.

Aliás,
a narrativa contida na inicial
veio
corroborada
por
lastro probatório mínimo d
a
autoria e
da
materialidade,
o
que se mostra suficiente para a instauração do procedimento penal,
e
viabiliza o pleno exercício
do contraditório e ampla defesa.

Por tais razões,
a teor do disposto no art. 41 do CPP
2
,
não há que se falar em inépcia
da petição inicial, ou ausência de justa causa para o exercício da ação
3
.

Já no que se refere à

fundamentação
utilizada para o recebimento da denúncia, certo é que
tal

decisão não demanda motivação profunda ou exauriente,
bastando a indicação de suporte probatório mínimo,
tendo
em vista sua natureza interlocutória.

Assim,
uma vez que
o ato de recebimento da denúncia
não se equipara
à decisão judicial a que se refere o art. 93,
inc.
IX, da C
F
4
, não
há
nulidade
a ser reconhecida.

Em idêntico sentido, cito precedente do STJ:

(...)
Tese de julgamento: "1. A decisão de recebimento da denúncia não exige fundamentação exauriente, desde que presentes os requisitos do art. 41 do CPP. 2. A fundamentação sucinta visa evitar a análise de mérito antecipada, limitando-se à verificação dos pressupostos processuais e condições da ação". (...).” (STJ. AgRg no RHC: 201004 RS 2024/0257108-9, Rel.: Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Julg.: 26/2/2025, QUINTA TURMA, DJEN: 5/3/2025).

D
ISPOSITIVO:

Pelo
exposto, em consonância com o parecer da
Procuradoria de Justiça (Id.
16123463
),
DENEGO A ORDEM
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
STF. HC 180.869 AgR, Rel.: Min
.
ROBERTO BARROSO,
1
T, julgado em 29/5/2020, D
Je:
15/6/2020;
STJ.
HC 691.638/SP,
R
el.: Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado TJDFT),
5T
, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021.

2
Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

3
STJ. Ag.
R
egimental no HC 723.302/BA, Rel: Min. Laurita Vaz, 6T, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.

4

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
(...) I

X todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.